Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-57.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001316-57.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA E SILVA - CPF: 061.448.791-96 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MATRÍCULA CANCELADA – DÉBITOS ADIMPLIDOS – POSTERIOR NEGATIVAÇÃO DA DÍVIDA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida já liquidada, nasce a obrigação de indenizar, porque na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001316-57.2019.8.11.0010

APELANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO:

VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT,
MMo Juiz Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Levantamento de Protesto e Ressarcimento por Danos Morais n.o 1001316-57.2019.8.11.0010
,
ajuizada por
VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA E SILVA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência dos débitos no valor total de R$876,69 (oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), registrados sob os números 0186802427 e 0186094511, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência dos juros de mora partir do evento danoso, à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento, confirmando a tutela outrora concedida.

No final, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC

A apelante, em suas razões recursais, aduz estar ausente a comprovação da conduta ilícita praticada pela Instituição de Ensino, bem como o nexo causal entre o evento narrado na inicial e o suposto dano experimentado, pois não houve ação perpetrada por ela capaz de atingir a honra e a dignidade do autor.

Por outro lado, menciona também que a parte apelada experimentou tão somente aborrecimentos rotineiros que não são passiveis de imputação de responsabilidade civil.

Aduz, também, que agiu no exercício regular do direito, pois eventual inscrição de seu nome sem prévia comunicação ocorre por culpa de responsabilidade exclusiva dos órgãos de proteção ao crédito, de modo que, no seu entender, não há razões para ser condenada à reparação civil ora questionada. Alternativamente, mencionada a necessidade de ser minorada a indenização por danos morais, mediante fixação em valor razoável e coerente com o objeto da lide, a fim de compensar a vítima e punir o agente pelo ilícito praticado.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou que a indenização seja reduzida (Id. 80257455).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a inclusão de seu nome por uma dívida já liquidada ensejou a indenização por danos morais, razão pela qual pugna pela sua manutenção nos patamares fixados (Id. 80257464).

O preparo foi recolhido (Id. 80257457 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível a indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), decorrente da inscrição do nome do autor no Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, por uma dívida de R$393,17 (trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos) e outra no valor de R$483,52 (quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), ambas incluídas em 03/11/2018, formalizada com a Instituição de Ensino.

Pois bem. Infere-se dos autos que em fevereiro de 2018, o apelado se matriculou no curso de Tecnologia em Gestão Pública para o qual foi prontamente aprovado, no entanto, não pôde proceder com os estudos, por dificuldades financeiras.

Informou que, decorridos alguns meses, começou a receber ligações da universidade, sendo-lhe informado que este possuía uma dívida e que se não fosse efetuado o pagamento do débito seu nome seria negativado.

Diante disso, no dia 28/07/2018, o requerente/apelado dirigiu-se à unidade da requerida para efetuar o cancelamento da matrícula, que só pôde ser concretizado após o pagamento da quantia de R$642,17 (seiscentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos) e de R$127,03 (cento e vinte e sete reais e três centavos), referente à multa de evasão, que foi prontamente atendido, consoante comprovantes de pagamento (ids. 80256114 - Pág. 1 e 80256115 - Pág. 1).

Por sua vez, a instituição apelante, ao apresentar sua contestação, não apresentou nenhum documento que comprovasse a legalidade da negativação, embora coubesse a ela desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, inciso II do CPC, sobretudo levando-se em conta que o demandante, apesar de ter se matriculado na universidade, não deu continuidade nos estudos e procedeu ao cancelamento do contrato de ensino, consoante os documentos anexados nos ids. 80256114 - Pág. 1 e 80256115 - Pág. 1.

Desse modo, o acidente de consumo restou estabelecido no presente feito, haja vista que o apelado teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito por uma dívida já liquidada, conforme documento expedido pelo SPC (id. 80256113 - Pág. 1).

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome do apelado constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados em casos análogos:

“Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada –
Prestação de serviços educacionais – Curso de graduação – Cancelamento de matrícula – Cobrança indevida – Inclusão de nome em cadastro de inadimplentes
– Danos morais configurados – Ato ilícito – Indenização reduzida.
Incontroverso, portanto, que a cobrança de mensalidade após o cancelamento do curso é indevida, e, consequentemente, configura ato ilícito da requerida
- O transtorno causado à autora, além da ausência de informação adequada, e a cobrança indevida, além da negativação de seu nome, são sim situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, razão pela qual a indenização dos danos morais deve ser adequada às circunstâncias do caso sob exame, considerando ainda a situação socioeconômica das partes. Diante de tais fatores, de reduzir-se a indenização fixada em primeiro grau para que se torne justa e proporcional aos fatos narrados. Apelação provida em parte.”
(TJ-SP - AC: 10063974320198260309 SP 1006397-43.2019.8.26.0309, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 25/02/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação da ré. Pré-matrícula realizada, sem a entrega dos documentos necessários e sem pagamento da primeira mensalidade do semestre. Matrícula que não foi efetivada nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais. Vínculo contratual que não se formou.
Posterior pedido de cancelamento. Dívida inexigível. Negativação indevida. Danos morais configurados
. Valor fixado a título de indenização que, diante das circunstâncias do caso, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Juros moratórios. Correção de ofício, devendo ser contados desde a data do evento danoso (fixando-se, na hipótese, o marco inicial como a data da negativação), nos termos da Súmula 54, do STJ. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.”
(TJ-SP - AC: 10864401220198260100 SP 1086440-12.2019.8.26.0100, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 19/12/2020, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO PORTAL DO ALUNO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS –
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA
- RECURSO DESPROVIDO. As telas de sistema do portal do aluno são unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço cabendo ao apelante a produção de prova negativa, o que não ocorreu nos autos.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor
. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT - AC: 00161121620158110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2018)

Por outro lado, não há como imputar à empresa mantenedora dos cadastros de restrição ao crédito qualquer responsabilidade pela ausência de notificação do autor acerca da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, pois ela sequer figurou na lide.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada R$5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida, porquanto em consonância com os parâmetros adotados nesta Corte de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS -
VALOR RAZOÁVEL
- CORREÇÃO MONETÁRIA/SÚMULA No 362/STJ - JUROS DE MORA/SÚMULA No 54/STJ - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. A inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade
. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmulas no 54/STJ e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).”
(TJ-MT 10014276220198110003 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021